Tribunal: TJDFT
Processo: 0745423-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARRERES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra r. decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, proferida em cumprimento provisório de sentença, apresentado contra SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, que, entre outras providências, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD. A decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença formulado por CARRERES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. em desfavor de SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. O Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos da petição de Id. n. 202365026, aduzindo, em síntese: a) preliminar de ausência de documento indispensável; b) excesso de execução; c) oferecimento do imóvel hipotecado em penhora para suspensão dos atos executivos; e d) não incidência de multa e honorários. O Exequente se manifestou acerca da Impugnação, requerendo a rejeição, conforme petição de Id. n. 205553619. Pugna, ainda, pela reconsideração da Decisão de Id. n. 202577950, de modo a autorizar a consulta SISBAJUD do valor atualizado do débito, ao argumento de que os imóveis hipotecados não são suficientes para garantir a dívida, pois as obras estão atrasadas e as hipotecas não foram convertidas em penhora. Sustenta, ainda, a necessidade de observância da ordem preferencial de constrição de bens. O processo foi remetido à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, de modo a apurar eventual excesso de execução. Os cálculos inicialmente apresentados (Id. n. 206818134) foram impugnados pelo Credor. Intimada, a Contadoria Judicial retificou os cálculos, nos termos da manifestação de Id. n. 210875195. O Credor anuiu com os cálculos de Id. n. 210875195 e o Executado, intimado, não apresentou manifestação. É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL O Executado aduz que não é possível dar prosseguimento ao cumprimento provisório, ante a ausência de certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 522, inciso II do CPC. Não assiste razão ao Devedor nesse ponto, uma vez que o Exequente logrou demonstrar, quando da propositura do cumprimento provisório, o não provimento dos Embargos de Declaração opostos em sede de Apelação e o prazo, ainda em curso, para as partes apresentarem eventual recurso especial e/ou extraordinário, os quais, em regra, não possuem efeito suspensivo. É de se ressaltar que o Executado não demonstrou o deferimento de eventual efeito suspensivo aos recursos interpostos. Nesse contexto, indefiro a preliminar suscitada. EXCESSO DE EXECUÇÃO Os cálculos de Id. n. 210875195 realizados pela Contadoria Judicial informam a inexistência de excesso de execução. Intimado, o Executado não se insurgiu contra o referido cálculo. Nesse contexto, homologo o valor do débito apontado pela Contadoria Judicial no documento de Id. n. 210875195 e rejeito a alegação de excesso de execução. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS O Executado alega que a provisoriedade da execução é incompatível com a aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1° do CPC, pois tais encargos são exclusivos do cumprimento definitivo de sentença. Não merece amparo a alegação do Executado. Nos termos do artigo 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Portanto, na falta de pagamento voluntário do débito no prazo legal, incidem os encargos previstos no artigo 523, §1° do CPC. As hipotecas judiciais realizadas nos autos do processo principal sobre os imóveis matriculados sob o n° 65.630 e 65.631, junto ao 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não afastam a incidência da multa e honorários advocatícios. Portanto, ao valor do débito, devem ser acrescidos multa e honorários advocatícios de 10%, conforme previsão do artigo 523, §1° do CPC. HIPOTECAS JUDICIAIS O Exequente defende que as hipotecas judiciais realizadas nos autos do processo principal sobre os imóveis matriculados sob o n° 65.630 e 65.631, junto ao 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não garantem a dívida, pois o empreendimento começou a ser construído em 2017 e as obras ainda não foram concluídas. Afirma que não houve pedido de conversão das hipotecas em penhora e que a Execução se dá no interesse do Credor. Requer a reconsideração da Decisão de Id. n. 202577950 para determinar a penhora SISBAJUD nas contas bancárias da Executada. O artigo 805 do CPC assim dispõe: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.” No caso, já foram averbadas hipotecas judiciais na matrícula de dois imóveis de propriedade da Executada. Tais hipotecas, uma vez convertidas em penhora, são suficientes para garantir o pagamento do débito perseguido no presente feito. Importante destacar que o presente cumprimento de sentença é, ainda, provisório, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento. Por esse motivo, eventuais valores penhorados via SISBAJUD em contas bancárias de titularidade do Executado, não poderão ser levantados pelo Credor sem a apresentação de caução idônea e suficiente nos autos, nos termos do artigo 520, inciso IV do CPC. Ademais, conforme já ressaltado na Decisão de Id. n. 202577950, a penhora SISBAJUD na conta do Devedor, no caso, equivale a penhora do próprio faturamento, o que pode inviabilizar as atividades da pessoa jurídica executada. Nesse contexto, indefiro o pedido de penhora SISBAJUD. Por outro lado, com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, determino a penhora dos seguintes imóveis de propriedade do Executado: a) QNM 33, Área Especial “C”, apartamento n. 1120, Ceilândia – DF, matriculado sob o n. 65.630 perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 202365035); b) QNM 33, Área Especial “C”, apartamento n. 1121, Ceilândia – DF, matriculado sob o n. 65.631 perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. n. 202365037). Expeça-se Termo de Penhora, nos termos do art. 838 do CPC/15, para que o credor providencie a averbação junto ao registro competente, no prazo de vinte dias (CPC/15 844). Fica a parte executada intimada, por seu advogado ou sociedade de advogados, da penhora ora autorizada (art. 841, § 1o, CPC) e que está, por este ato, constituída depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do art. 525, § 11, CPC. Ficam as partes intimadas”. Em suas razões recursais, em suma, o Agravante alega que o MM Magistrado da origem determinou, de ofício, a penhora de dois bens imóveis da agravada, retirando o direito do credor em requisitar as constrições conforme ordem preferencial do art. 835, pois não houve pedido de penhora de imóveis, além de violar o art. 797, ambos do CPC, ao desconsiderar que a execução se move ao interesse do credor. Aduz que não pode prevalecer o entendimento de que a penhora de valores em conta bancária via SISBAJUD corresponderia a penhora de faturamento da empresa. Narra que no processo originário, no 0712420-21.2023.8.07.0001, a sentença proferida em 20/10/2023, ao ID 175806309 daqueles autos, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a SPLENDIDO, ora agravada, a restituir o valor de R$ 214.558,50, devidamente corrigido pelo INPC a contar do desembolso ocorrido em 14/12/2017 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Diz que, diante do referido julgamento, exerceu sua faculdade de gravar o teor decisório em hipoteca judiciária, em duas unidades em edificação pela Construtora agravada, tão somente para obter, em caso de futuro interesse de expropriação, garantir o direito de preferência em relação a demais credores do referido bem, nos termos previstos no art. 495 do CPC. Conta que as referidas unidades do empreendimento estão sendo edificadas há aproximadamente 8 anos e, portanto, não estão concluídos. Defende que o instituto se trata de uma faculdade concedida ao credor, a que constitui unicamente direito de preferência dos bens, em relação aos outros credores, de modo que não há de se falar em constituição prévia de penhora. Assevera que, embora o credor tenha se manifestado expressamente pelo bloqueio de valores nas contas bancárias da executada, por meio do SISBAJUD, o pleito foi indeferido para, de ofício, determinar o ato constritivo a ser realizado. Ao final, pede: a. seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b. A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para autorizar, desde já, a realização de penhora de bens via sistema SISBAJUD pela modalidade TEIMOSINHA no prazo de 30 dias, em contas bancárias da Agravada, porquanto se trata de medida lógica dentro de uma execução de quantia certa, que perquire, em última análise, pela prioridade de penhora de DINHEIRO. c. A intimação da agravada para, se desejar, ofertar contrarrazões no prazo legal; d. No mérito, que seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso, reconhecendo a teratologia da decisão de piso, e reformando-a, para confirmar o pleito de antecipação da tutela recursal requisitado, viabilizando a OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PRIORIDADE CONSTRITIVA, para obter a Agravante a penhora de bens da Agravada via sistema SISBAJUD, para constrição de valores em DINHEIRO, por se tratar de medida PRIORITÁRIA na forma do §1o do Art. 835 do CPC”. Preparo aos IDs. 65495021/65495022. Liminar indeferida, id. 65611861. O recurso seguiu seus trâmites e foi contrarrazoado, id. 66536696. É o relatório. Em reexame ao juízo de admissibilidade recursal, verifica-se que a presença de óbice ao conhecimento do recurso. Da análise detida dos autos e dos fatos ora narrados, verifica-se que a questão principal objeto do presente recurso, qual seja, a realização de pesquisa de ativos financeiros junto ao BACENJUD, encontra-se preclusa, porquanto já analisada na decisão que antecede a decisão recorrida, constante do ID 204134323 dos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0720768-91.2024.8.07.0001, em tramitação na instância de origem. No caso, inicialmente, foi deferido o pedido do agravante para emissão de ordem de bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor até o montante da dívida, id. 201875652. O Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e opôs embargos de declaração contra a referida decisão, esse último sendo acolhido para revogar a decisão da ordem de penhora SISBAJUD. Por oportuno, transcrevo o que constou na primeira decisão: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença formulado por CARRERES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. em desfavor de SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. A Decisão Interlocutória de Id. n. 201875652 determinou a emissão de uma ordem de bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor até o montante de R$ 468.263,95. Ato contínuo, o Executado apresentou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Id. n. 202365026, bem como os Embargos de Declaração de Id. n. 202467284. Nos Embargos, aduz que a Decisão de Id. n. 201875652 padece de omissão, uma vez que a execução já está integralmente garantida por hipoteca judicial realizada nos autos do processo principal nos imóveis matriculados sob o n° 65.630 e 65.631, junto ao 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustenta risco de dano irreparável decorrente da penhora do faturamento da empresa e paralisação das atividades empresariais e de incorporação. Alega manifesto excesso de penhora, haja vista que já existem dois imóveis hipotecados judicialmente para garantia do débito. Requer: “(...) o recebimento do presente recurso, com a atribuição de efeito suspensivo, para suspender ou impedir o cumprimento da ordem de penhora de dinheiro (“SISBAJUD”), evitando o risco irreversível de paralisação das atividades empresariais, e, no mérito, o acolhimento do recurso, a fim de sanar as omissões apontadas, resultando no indeferimento do requerimento de bloqueio nas contas da sociedade via SISBAJUD ou equivalente, tendo em vista que a execução provisória deve ser garantida por meio da conversão da hipoteca judiciária realizada em penhora e suspensa até o julgamento definitivo do processo de origem.” A Decisão de Id. n. 202577950 suspendeu a determinação de penhora contida na Decisão de Id. 201875652 e intimou o Exequente para se manifestar acerca dos Embargos de Declaração, tendo em vista possibilidade de concessão de efeitos infringentes. O Exequente apresentou as contrarrazões de Id. n. 204007137. Aduz, em síntese, que a hipoteca judiciária não é forma de garantia do Juízo, mas apenas assegura a preferência em caso de alienação do bem hipotecado, razão pela qual não afasta a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1° do CPC. Sustenta, ainda, que as obras referentes aos imóveis hipotecados estão atrasadas desde 2017, de modo que a hipoteca dos bens nada garante. Requer o não acolhimento dos Embargos e manutenção da ordem de penhora SISBAJUD determinada na Decisão de Id. n. 201875652. É o relatório. Decido. No processo de conhecimento principal houve a averbação de hipotecas judiciais nas matrículas de dois imóveis de propriedade da Executada, conforme atestam os documentos de Id. n. 202365035 e 202365037. Nesse contexto, é possível, ao menos em tese, a conversão das hipotecas em penhora, de modo a efetivamente assegurar o pagamento do débito objeto desse cumprimento provisório de sentença. Tal fato, aliado à Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Executada e ainda pendente de apreciação, recomenda a revogação, ao menos nesse momento processual, da ordem de penhora SISBAJUD de Id. n. 201875652. Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Executado e REVOGO a DECISÃO de Id. n. 201875652. Aguarde-se o transcurso do prazo conferido ao Exequente para se manifestar acerca da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos da Decisão de Id. n. 202577950. Ficam as partes intimadas”. Os fatos ora apontados pelo agravante, que a hipoteca judiciária não é forma de garantia do Juízo, mas apenas assegura a preferência em caso de alienação do bem hipotecado, além do atraso nas obras dos imóveis hipotecados desde 2017, apenas refletem a mesma situação fática anterior, a qual ensejou o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Executado e revogou a decisão antes deferida. É de se ressaltar que a decisão posterior, ora agravada, diante da repetição do pedido, assim consignou: “O Exequente se manifestou acerca da Impugnação, requerendo a rejeição, conforme petição de Id. n. 205553619. Pugna, ainda, pela reconsideração da Decisão de Id. n. 202577950, de modo a autorizar a consulta SISBAJUD do valor atualizado do débito, ao argumento de que os imóveis hipotecados não são suficientes para garantir a dívida, pois as obras estão atrasadas e as hipotecas não foram convertidas em penhora. (...) Ademais, conforme já ressaltado na Decisão de Id. n. 202577950, a penhora SISBAJUD na conta do Devedor, no caso, equivale a penhora do próprio faturamento, o que pode inviabilizar as atividades da pessoa jurídica executada”. Assim, percebe-se que o pedido de penhora via SISBAJUD consiste em mero pedido de reconsideração atinente a entendimento judicial outrora manifestado, contra o qual o credor não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, assim, a preclusão temporal da matéria, visto que o pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, tampouco reabre o prazo para a interposição de recurso. O prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, caput e §5o, do CPC para impugnar a referida decisão que já havia tratado da matéria ora suscitada findou-se em agosto de 2024. Todavia, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto em outubro de 2024, quando há muito transcorrido o prazo recursal. A esse respeito, colaciono precedentes deste e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 2. Se o agravo de instrumento se volta contra decisão que manteve o conteúdo de decisão pretérita, era contra essa decisão que deveria ter se insurgido o recorrente, e não contra a que se limitou a manter a anterior, a essa altura já alcançada pela preclusão temporal. 3. Agravo de instrumento não conhecido". (Acórdão 1661227, 07067478920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da filha do agravante foi proferida no dia 23.04.2021. 2. Todavia, somente no dia 04.05.2022 é que o agravante peticionou nos autos de origem postulando a modificação da decisão, para diminuir o encargo alimentar para 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente. 3. Assim, verifica-se que: a) o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva; b) a parte optou por submeter novamente a matéria ao Juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, assumindo os riscos da preclusão; e c) os fundamentos que embasaram o pedido de reconsideração são os mesmos que ora foram suscitados no recurso em apreço. 4. Portanto, precluso está o direito do agravante de discutir, nesta instância processual, matéria não suscitada no momento oportuno (art. 507 do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento não conhecido". (Acórdão 1622627, 07198298520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, embora o agravante se insurja contra a determinação de penhora dos bens imóveis da agravada, ao fundamento de que é direito do credor requisitar as constrições conforme ordem preferencial do art. 835, seu pedido cinge-se à realização de penhora de bens via sistema SISBAJUD, questão alcançada pela preclusão temporal, e verificado que os fundamentos que embasaram o pedido de reconsideração são os mesmos suscitados no recurso em apreço, inviável o reexame da matéria, sobretudo porque mantido o entendimento pelo Juízo a quo quando proferida a decisão ora impugnada. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator